Tribunal: TJDFT
Processo: 0730453-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer c/c dano moral. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens penhoráveis. Sistema sniper. Disponibilidade. Efetividade das execuções. Diligência útil a comprovar a capacidade de pagamento da parte executada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de diligência eletrônica no cumprimento de sentença, consistente na consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER.
II. Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de busca patrimonial utilizando o sistema judicial Sniper.
III. Razões de decidir
A disponibilização do sistema SNIPER pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ tem como objetivo maior concentração e integração das informações financeiras disponibilizadas ao Poder Judiciário, possibilitando uma maior agilidade na solução definitiva e satisfativa dos conflitos instaurados nas demandas judiciais.
As informações acessáveis pelo sistema SNIPER permitem a busca por bens e ativos e a prova de alteração na situação financeira do devedor, providências que não podem ser alcançadas sem a cooperação do juízo (sigilo bancário e fiscal).
Assim, não há justificativa para o indeferimento da medida, tendo em vista a sua implementação no âmbito deste Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e provido para determinar a realização da consulta ao sistema SNIPER.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1752775, 07205422620238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 30/8/2023; Acórdão 1794539, 07430168820238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023; Acórdão 1755081, 07418419320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 6/9/2023; Acórdão 1746040, 07009834920238079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, j. 16/8/2023; Acórdão 1746064, 07240082820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 16/8/2023